Tribunal: TJBA
Processo: 8000513-65.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000513-65.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LAURA SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
MAYANNA APARECIDA LIMA PINTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. DANOS

MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Laura Souza Rocha
, declarando a inexistência de débito após a portabilidade de empréstimo consignado e condenando o Apelante à repetição do indébito de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário por parte do Apelante ao manter a cobrança de parcelas de empréstimo consignado após a efetivação da portabilidade de crédito para outra instituição; (ii) a configuração de dano moral indenizável em decorrência de tal conduta; e (iii) a adequação do valor fixado para a reparação dos danos morais.

III. Razões de Decidir:

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme
art. 14 do CDC
. Restou comprovado que a operação de portabilidade de crédito foi devidamente realizada pela Apelada junto ao
Banco do Brasil
, o que implicou na quitação do saldo devedor perante o
Banco Bradesco
.

4. A insistência na cobrança das parcelas pelo Apelante após a quitação do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e cobrança indevida. As alegações de
pacta sunt servanda
e liberdade contratual não podem justificar a manutenção de cobrança sobre um débito já quitado em decorrência de um direito legalmente assegurado ao consumidor.

5. A conduta do Apelante não se enquadra em exercício regular de direito, mas sim em ato ilícito, sendo inaplicáveis as teses de
suppressio
ou
venire contra factum proprium
, visto que a Apelada buscou a solução da duplicidade das cobranças.

6. Os danos morais são configurados
in re ipsa
pela cobrança indevida de verba de natureza alimentar, que gera desequilíbrio financeiro e emocional ao consumidor, superando o mero dissabor.

7. O
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
A manutenção indevida da cobrança de parcelas de empréstimo consignado pela instituição financeira original, após a efetivação da portabilidade do crédito e quitação do saldo devedor, configura falha na prestação do serviço, ensejando a repetição do indébito e danos morais
in re ipsa
, sendo razoável a indenização fixada em valor compatível com a lesão ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
; a
rts. 421 e 884 do Código Civil
; a
rt. 85, §11 do Código de Processo Civil
;

Resolução n.º 3.401/2006 e Resolução n.º 4.292/2013 do Banco Central do Brasil.

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos n.º 8000513-65.2022.8.05.0155, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, e como Apelada,
LAURA SOUZA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27